Tribunal: TJDFT
Processo: 0745474-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745474-10.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WL SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, LEANDRO JEFFERSON DOS SANTOS AGRAVADO: FILIPE CARVALHO DE MOURA, C MOURA CONSULTORIA EM LICITACAO E CONTRATOS LTDA, TATIANA CARVALHO RODRIGUES CECILIO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Como se sabe, a exigência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Conforme as razões recursais, os Agravantes buscam o provimento do recurso para que seja deferida a pesquisa e penhora da meação da executada Tatiana Carvalho de Araújo sobre o veículo adquirido na constância do casamento; que seja reconhecido que o ônus de comprovar a impenhorabilidade do imóvel (bem de família) é da parte executada, e não ao exequente; e a manutenção da penhora do imóvel até que haja prova efetiva de que se trata de bem de família. Todavia, observa-se que a decisão juntada ao agravo (Id. 77430173) apenas indefere o pedido de pesquisa de bens do cônjuge da parte executada, não abrangendo os demais pontos impugnados neste recurso. Além disso, conforme o despacho Id. 77520791, o Id. 244804942 indicado nos fundamentos do recurso é mera petição alheia ao recurso. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem acerca da dialeticidade e/ou esclareçam qual decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703160-33.2022.8.07.0007 está sendo impugnada. Com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora